Tribunal: STF
Processo: RE 75216
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
ENSINO.
TAXA DE TRANSFERENCIA.
INEXISTINDO BASE LEGAL PARA A COBRANÇA DE UMA CHAMADA "TAXA DE
TRANSFERENCIA" EXIGIDA POR AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
(ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR) E DE MANTER-SE O ACÓRDÃO QUE
DECIDIU PELA INVIABILIDADE DE TAL COBRANÇA.